Tribunal: TJES
Processo: 5001026-80.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Litisconsórcio; Ato / Negócio Jurídico; Habitação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001026-80.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VITORIANO CHAGAS MATOS e outros (5)

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INSTALAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação indenizatória decorrente da instalação de linha de transmissão de energia elétrica, acolheu a prejudicial de prescrição e extinguiu o processo, com resolução do mérito.

2. Os apelantes sustentam a inocorrência da prescrição, ao argumento de que a demanda possui natureza de reparação por dano ambiental contínuo, sendo, portanto, imprescritível, e que o prazo prescricional somente teria se iniciado com a sua ciência inequívoca da irregularidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir a natureza jurídica da pretensão indenizatória (desapropriação indireta ou dano ambiental) para, então, aferir a ocorrência ou não da prescrição, estabelecendo o prazo aplicável e o respectivo marco inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A causa de pedir e o pedido indenizatório, fundamentados na restrição ao uso da propriedade e calculados com base no valor da área afetada, caracterizam a demanda como ação de desapropriação indireta, sujeita a prazo prescricional, e não como ação de reparação por dano ambiental, cuja imprescritibilidade visa à tutela de bem de natureza coletiva. A tentativa de reenquadramento da lide em sede recursal configura vedada inovação.

5. O marco inicial da contagem do prazo prescricional em ações de desapropriação indireta é a data do apossamento administrativo. No caso, ocorreu em 22 de setembro de 1971, com a edição do Decreto Federal nº 69.255, ato público e notório, sendo inviável a aplicação da teoria da
actio nata
com base em suposta ciência tardia da restrição.

6. Conforme o entendimento consolidado na Súmula nº 119 do STJ e a regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002, o prazo prescricional aplicável à espécie é o de 20 (vinte) anos, previsto no Código Civil de 1916.

7. Tendo o apossamento administrativo ocorrido em 1971 e a ação sido ajuizada apenas em 2023, a pretensão indenizatória encontra-se manifestamente fulminada pela prescrição, que se consumou em 1991.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

9.
Tese de julgamento:
"1. A pretensão de indenização pela restrição ao uso de imóvel particular decorrente da instalação de linha de transmissão de energia elétrica configura desapropriação indireta, sujeitando-se ao prazo prescricional vintenário (Súmula nº 119/STJ) quando o apossamento administrativo for anterior à vigência do Código Civil de 2002. 2. O marco inicial do prazo prescricional é a data do efetivo apossamento, que, por sua natureza pública e ostensiva, afasta a alegação de desconhecimento do fato para fins de aplicação da teoria da
actio nata
".

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 487, II; Código Civil de 2002, art. 2.028.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça, Súmula nº 119.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VITORIANO CHAGAS MATOS E OUTROS
em face da r. sentença (id. 14185214) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES que, nos autos da
Ação Ordinária
movida em desfavor de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, acolheu a prejudicial de mérito de prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Sustentam os apelantes, em suma, que a sentença incorreu em
error in judicando
ao tratar o caso como desapropriação indireta, quando a pretensão se funda em indenização por danos ambientais contínuos e imprescritíveis. Alegam a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e que o marco inicial da prescrição deveria ser a data da ciência inequívoca do dano, que afirmam ser recente (id. 14185221).

Em contrarrazões (Id. 14185224), a apelada pugnou pela manutenção da sentença, refutando as teses recursais e reafirmando a ocorrência da prescrição e a regularidade de sua ocupação.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001026-80.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VITORIANO CHAGAS MATOS, MARCELO CHAGAS MATOS, ALDEMIRA CHAGAS MATOS NASCIMENTO, ORMANDINA CHAGAS MATOS, ADMILSON CHAGAS MATOS, MARIA DA PENHA MATOS FERREIRA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VITORIANO CHAGAS MATOS E OUTROS
em face da r. sentença (id. 14185214) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES que, nos autos da
Ação Ordinária
movida em desfavor de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, acolheu a prejudicial de mérito de prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

A controvérsia central reside em definir se a pretensão indenizatória dos Apelantes, decorrente da instalação de uma linha de transmissão de energia elétrica em imóvel por eles possuído, foi ou não fulminada pela prescrição. E já adianto que a r. sentença guerreada, a meu ver, deu a correta solução à lide, não merecendo qualquer reparo.

Os Apelantes buscam afastar o reconhecimento da prescrição sob o argumento de que a demanda não se trata de desapropriação indireta, mas de reparação por danos ambientais contínuos, os quais seriam imprescritíveis. Tal tese, contudo, não se sustenta.

A causa de pedir, delineada na petição inicial, é clara ao fundamentar o pleito indenizatório na restrição ao uso, gozo e fruição da propriedade, decorrente da “
utilização irregular do bem, seja por força da servidão ou mesmo por desapropriação
”. A própria valoração do pedido principal, calculada com base em um laudo de avaliação do metro quadrado da área supostamente esbulhada, revela a natureza real e eminentemente compensatória da ação, característica das demandas por desapropriação indireta ou instituição de servidão administrativa.

A tentativa de reenquadrar o objeto da lide, em sede de apelação, como uma questão de dano ambiental imprescritível, constitui manifesta e vedada inovação recursal. A imprescritibilidade da pretensão de reparação do dano ambiental (Tema 999 do STF) visa a proteger o macrobem ambiental, de natureza difusa e coletiva, e não se confunde com a pretensão individual de indenização pela limitação patrimonial, que está sujeita aos prazos prescricionais.

Fixada a natureza da demanda, a análise da prescrição feita pelo juízo a quo é irretocável. O apossamento administrativo pela Apelada ocorreu em 22 de setembro de 1971, com a edição do Decreto Federal nº 69.255, que declarou a área de utilidade pública. Este é o marco inicial para a contagem do prazo prescricional.

À época, vigorava o Código Civil de 1916 e o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 119) de que “a ação de desapropriação indireta prescreve em vinte anos”. Conforme a regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002, como na data de sua entrada em vigor (11/01/2003) já havia transcorrido mais da metade do prazo vintenário (no caso, 31 anos), aplica-se o prazo da lei revogada.

Logo, o direito dos Apelantes de pleitear a indenização prescreveu em 22 de setembro de 1991. Tendo a presente ação sido ajuizada somente em 09 de fevereiro de 2023, a pretensão encontra-se há muito fulminada pela prescrição.

Saliento que a alegação de que a prescrição só teria iniciado com a “ciência inequívoca” recente da irregularidade também não prospera. A instalação de torres e linhas de transmissão de energia elétrica é, por sua natureza, um ato público, ostensivo e notório. É inverossímil que os possuidores de um imóvel, que nele residem e cultivam por décadas, não tivessem ciência da existência de tais estruturas. A teoria da
actio nata
, neste contexto, não socorre os Apelantes.

Por fim, não há que se falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação. O magistrado de primeiro grau enfrentou a questão central e prejudicial ao mérito – a prescrição –, cuja análise torna despicienda a abordagem das demais teses. Uma vez reconhecida a prescrição, todos os outros argumentos perdem o objeto.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios fixados na sentença. Mantenho suspensa a exigibilidade da verba nos termos do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)